Tribunal: CARF
Processo: 10665.721804/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA. As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721804/2014-90
ACÓRDÃO
2102-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO BENEDITO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721804/2014-90
2
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA. As presunções
legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos
concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 560/602) interposto por Geraldo Benedito dos
Santos, contra Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
23/11/2017 (fls. 544/554), que julgou improcedente a Impugnação, para manter o crédito
tributário exigido pela fiscalização, referente às inconsistências apontadas na conciliação
financeira entre os valores declarados de transferências e os valores efetivamente creditados nas
contas bancárias, no ano-calendário de 2010 e 2011.
A fiscalização constatou que os valores depositados nas contas bancárias do
contribuinte não possuíam documentação hábil e idônea que justificasse sua origem, ensejando a
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721804/2014-90
3
aplicação da presunção legal de omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da Lei no
9.430/1996.
Verificou-se, ainda, que os valores creditados nas contas bancárias do contribuinte
superavam expressivamente os montantes informados em suas declarações fiscais, o que indicava
indícios de subfaturamento das receitas declaradas ou operações não contabilizadas.
Além disso, a fiscalização apontou que os esclarecimentos prestados pelo
contribuinte foram insuficientes para afastar a presunção legal de acréscimo patrimonial não
declarado, pois não foram apresentados documentos que comprovassem a efetiva natureza dos
depósitos considerados omissos. Dessa forma, o crédito tributário foi constituído, com incidência
do IRPF e respectivos acréscimos legais.
Em resposta, o contribuinte apresentou Impugnação em 20/02/2015, abordando
pontos suas razões defensivas (fls. 507/509). Em sua defesa, o contribuinte argumentou
inicialmente que o Auto de Infração se baseou em presunção absoluta, sem considerar
justificativas plausíveis e documentos apresentados que comprovariam a origem lícita dos valores
creditados em conta bancária. Além disso, alegou que parte dos depósitos identificados
correspondia a movimentações financeiras entre contas próprias, empréstimos recebidos e
repasses de terceiros.
O contribuinte também alegou que não houve intencionalidade na suposta omissão
de receitas e que a fiscalização desconsiderou explicações fornecidas em sede administrativa, sem
comprovar de maneira inequívoca a ocorrência de sonegação fiscal. Além disso, apontou a
ausência de correspondência entre alguns créditos bancários e os valores apontados como
omissões.
Ao final, o contribuinte requereu a anulação do Auto de Infração, sob o argumento
de que os valores identificados não configurariam omissão de receita e que a fiscalização não
comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência do fato gerador do tributo.
A Decisão de primeiro grau (fls. 544/554) julgou improcedente a Impugnação. A
DRJ, após se debruçar sobre os motivos de irresignação, prolatou Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RESULTADO TRIBUTÁVEL DA
ATIVIDADE RURAL.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721804/2014-90
4
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a
natureza dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo
dispositivo legal. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a
origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar, por meio de documentação hábil e idônea, a
procedência do depósito e a sua natureza. Tais elementos de prova devem
coincidir em datas e valores com cada depósito que se pretenda comprovar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Na decisão de piso, a autoridade julgadora demonstrou que, com base no artigo 42
da Lei no 9.430/1996, os valores creditados em conta bancária cujo titular não comprove a origem
dos recursos são presumidos como rendimentos omitidos e, portanto, passíveis de tributação. A
fiscalização constatou que o contribuinte possuía depósitos bancários de origem não comprovada,
caracterizando omissão de receita para fins de IRPF. Os montantes analisados foram apurados a
partir de extratos bancários e cruzamento de informações fiscais.
Ademais, destacou-se que, apesar de o contribuinte alegar que os valores
depositados em sua conta bancária decorreriam de reservas acumuladas em anos anteriores e de
receitas da atividade rural, não foram apresentados documentos idôneos e suficientes para
demonstrar a efetiva origem desses valores. A análise dos dados fornecidos revelou
incongruências e ausência de correlação entre os depósitos identificados e os documentos
contábeis apresentados.
Além disso, o acórdão recorrido também refutou as alegações de que os valores
creditados seriam provenientes de transações interpessoais, empréstimos informais ou ajustes
financeiros entre terceiros. A autoridade julgadora ressaltou que, conforme jurisprudência
administrativa consolidada, a simples alegação da origem dos recursos não é suficiente para
afastar a presunção legal de omissão de receita, sendo necessária a apresentação de
documentação comprobatória detalhada, como contratos, registros contábeis e movimentações
bancárias que evidenciem a real natureza dos créditos bancários.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721804/2014-90
5
A decisão da DRJ também reafirmou a validade do Auto de Infração, destacando
que a presunção legal de omissão de receitas, prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, não
depende de prova específica da fiscalização sobre a destinação dos valores, cabendo ao
contribuinte o ônus de demonstrar, de maneira inequívoca, que os créditos bancários não
constituem renda tributável. Assim, diante da insuficiência probatória, a manutenção do
lançamento fiscal se mostrou adequada e alinhada à legislação vigente.
O contribuinte, irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 560/602), no qual
expôs seu inconformismo em relação à Decisão proferida pela DRJ. No recurso, ele contestou a
aplicação do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, argumentando que os depósitos bancários
identificados pela fiscalização não constituíam omissão de receita, mas sim movimentações
financeiras que não refletiriam acréscimo patrimonial passível de tributação.
Além disso, o Recorrente apontou que a autoridade fiscal desconsiderou
documentos apresentados, os quais comprovariam que parte dos valores depositados era oriunda
de empréstimos, repasses de terceiros e realocações de recursos de sua atividade rural. O
contribuinte alegou, ainda, que a fiscalização não considerou integralmente os esclarecimentos
prestados em sede de impugnação, violando o princípio da verdade material.
Por fim, o contribuinte também discutiu a aplicação da multa de ofício de 75%,
sustentando que não houve dolo, fraude ou simulação nas operações analisadas, o que afastaria a
aplicação do percentual máximo da penalidade prevista na legislação tributária. Requereu, ainda,
a realização de diligência para reavaliação dos depósitos considerados como omissão de receita e
a consequente revisão do lançamento tributário.
É o relatório.

VOTO
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Do mérito
O recorrente sustenta que os valores creditados em sua conta bancária possuem
lastro e são provenientes da intermediação de compra e venda de veículos para uso rural, além da
comercialização de produtos agropecuários. No entanto, a análise da documentação apresentada
revela que não há comprovação idônea da origem dos depósitos, conforme exigido pelo art. 42 da
Lei no 9.430/1996.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721804/2014-90
6
A legislação é clara ao dispor que depósitos bancários de origem não comprovada
configuram omissão de receita. Para afastar a presunção de renda, caberia ao contribuinte
demonstrar de forma inequívoca e documental que os valores possuem origem lícita,
apresentando documentos fiscais consistentes, escrituração contábil adequada e registros
bancários que estabeleçam nexo direto entre os depósitos e a alegada atividade comercial.
A análise dos documentos apresentados pelo recorrente evidencia que as notas
fiscais anexadas não correspondem integralmente aos valores dos depósitos questionados,
tampouco há vinculação direta entre as movimentações financeiras e as operações comerciais
alegadas. Além disso, a alegação de que parte dos valores corresponde à revenda de veículos
rurais não encontra respaldo em registros formais, como contratos de compra e venda,
comprovantes de pagamento de tributos sobre a atividade e escrituração contábil compatível.
O recorrente também não demonstrou que os valores creditados foram
efetivamente repassados a terceiros, pois não foram apresentados comprovantes bancários
detalhados evidenciando as alegadas transações comerciais. Dessa forma, a autuação é legítima,
pois decorre da ausência de comprovação fática e documental dos depósitos.
Além disso, o recorrente requer a realização de diligência pericial para verificar a
origem dos créditos bancários. No entanto, o pedido deve ser indeferido, pois não há fato
controverso a ser esclarecido mediante perícia. O ônus probatório recai sobre o contribuinte,
conforme o princípio da autotutela administrativa e da verdade material, sendo desnecessário
deslocar a responsabilidade para o órgão julgador.
O artigo 18 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a autoridade julgadora poderá
determinar diligências quando indispensáveis à solução da controvérsia. Contudo, no presente
caso, a falta de documentação idônea não pode ser suprida por meio de diligência pericial.
Ademais, a perícia não pode substituir a obrigação do contribuinte de apresentar provas robustas.
O Fisco já procedeu à análise das provas apresentadas, verificando a insuficiência
para afastar a presunção legal de omissão de receitas. Portanto, a negativa de perícia não
representa violação ao contraditório e à ampla defesa, mas sim o cumprimento das diretrizes
legais que atribuem ao contribuinte o dever de justificar sua movimentação financeira. Nesse
sentido, destaca-se a Súmula CARF no 32, que estabelece que:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros
Dessa forma, caberia ao recorrente trazer aos autos provas suficientes para afastar
a presunção de omissão de receitas, o que não ocorreu.
Dessarte, tenho que a decisão colegiada de piso não merece retoques, pelo que,
amparado no artigo 114,§12, do RICARF, tomo-a de empréstimo como razão de decidir:
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721804/2014-90
7
No caso concreto, verifica-se que o auto de infração impugnado teve como
motivação, além da omissão de resultado tributável da atividade rural, também a
não comprovação da origem de diversos depósitos bancários efetuados nas
contas-correntes mantidas pelo sujeito passivo e por seu cônjuge sra Marilda Silva
Garcia e Santos junto às instituições financeiras CREDIFOR, CREDIALTO, Banco
Bradesco S/A e Banco do Brasil no período de 01/2010 a 12/2011.
Os depósitos bancários cujas origens não foram consideradas comprovadas pela
fiscalização foram discriminados de forma individualizada nos Anexos II a V ao
Relatório Fiscal da DRF Sete Lagoas/MG de fls 200/223, no qual constam os
principais dados de cada operação bancária realizada nos anos de 2010 e 2011,
extraídos dos comprovantes bancários apresentados pelas instituições financeiras
supracitadas durante a ação fiscal, sendo eles: as agências/contas mantidas pelo
contribuinte seu cônjuge, as datas do créditos efetuados, seus históricos nos
extratos, bem como os valores que suscitaram os recursos depositados não
justificados pelo impugnante.
Neste ponto, cabe esclarecer ao contribuinte que a presente exação fundamenta-
se no disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com a alteração posterior
introduzida pelo art. 4o, da Lei no 9.481, de 1997, a seguir transcrito:
Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais).(Lei no 9.481/97)
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721804/2014-90
8
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”
Da leitura dos dispositivos legais acima citados, percebe-se que a própria
legislação tributária estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular das
contas bancárias analisadas, uma vez regularmente intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, as origens dos recursos creditados em
sua contas de depósito ou de investimento.
A presunção favorável ao Fisco transfere para o contribuinte o ônus de rechaçar a
imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos ora apurados. Trata-
se, pois, de uma presunção relativa, passível de prova em contrário.
Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado
de provar o fato alegado, qual seja, a omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu. A
Lei no 9.430/96 definiu, portanto, que os depósitos bancários de origem não
comprovada, efetuados a partir do ano-calendário de 1997, caracterizam omissão
de rendimentos, e não meros indícios de omissão, estando, por conseguinte,
sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda, nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, in verbis:
Lei no 7.713/88
– Art 3o
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Para elidir a presunção legal de que os depósitos em conta corrente sem origem
justificada referiam-se à renda omitida, deveria o interessado, durante o
procedimento fiscal ou na fase impugnatória, ter comprovado a origem e a
natureza desses depósitos, fato este que não ocorreu no caso concreto.
No levantamento efetuado a partir dos expressivos valores de depósitos
bancários depositados nas contas correntes do contribuinte mantidas junto às
instituições Credifor, Credialto e Bancos Bradesco e do Brasil, detalhados nos
Anexos do Relatório Fiscal, foram apontados todos os créditos sem qualquer tipo
de comprovação documental pelo notificado.
Na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos
recursos depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de
rendimentos. Nesse caso, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721804/2014-90
9
valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do diploma legal. Observa-se que, ao longo de todo o
procedimento fiscal, o AFRFB cumpriu plenamente sua função, ou seja,
comprovou a titularidade jurídica das contas correntes, comprovou os créditos
dos valores depositados, e intimou o interessado a apresentar documentos,
informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Por sua vez, incumbia exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata
correlação entre cada valor depositado em suas contas conjuntas bancárias e as
correspondentes origens daqueles recursos.
A simples conduta de alegar, em sua defesa administrativa, que já possuía fluxo
de caixa positivo nos anos de 2010 e 2011 hábeis a serem utilizados em
conformidade com suas necessidades não são suficientes para comprovar os fatos
geradores apurados no presente Auto-de-infração. Neste ponto, deve ser
esclarecido que, com a finalidade de comprovar os depósitos considerados como
de origem não comprovada pela fiscalização, o contribuinte deveria ter
apresentado, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96,
documentação hábil e idônea que pudesse identificar a origem dos créditos
efetivados, com seus valores e datas, coincidentes com os valores e datas em que
os recursos ingressaram em suas contas correntes conjuntas e, principalmente,
que a documentação apresentasse de forma inequívoca a que título os referidos
créditos foram efetuados em suas contas correntes, identificadas nos Anexos ao
Relatório Fiscal, o que efetivamente o notificado não logrou demonstrar no caso
em comento, conforme expressamente apontado pela autoridade lançadora às fls
183/196.
Importante salientar que, quando a Lei trata de “documentação hábil e idônea”,
está se referindo a documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta,
cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos
bancários cuja origem pretende-se ver comprovada, esclarecendo, também, a que
título esses créditos bancários ingressaram nas contas-corrente do contribuinte.
Torna-se de fundamental importância esclarecer que a acepção da palavra origem
utilizada no artigo 42 da Lei n.o 9.430/96, não significa, tão-somente, demonstrar
quem é o responsável por um depósito, mas, principalmente, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Isto se fundamenta no fato de
que, para ser cumprida a ordem legal prevista no § 2.o do art. 42 da Lei n.o
9.430/96, em que, uma vez comprovada a origem do depósito, este será
submetido às normas de tributação específicas, é necessário, para a correta
tipificação do caso concreto, que a definição de comprovação da origem inclua
também a capacidade de se determinar, com certeza absoluta, se os valores
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721804/2014-90
10
creditados ao sujeito passivo são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física
em razão de sua natureza e titularidade.
Em outras palavras, a lei determina que, caso comprovada a origem, deve-se
verificar se há valores tributáveis e se estes compuseram a base de cálculo do
imposto e, caso contrário, não sendo possível determinar a natureza dos valores
depositados, estes são simplesmente considerados receita omitida.
Não havendo comprovação da origem dos depósitos bancários, a correspondente
tributação fica legalmente amparada, independentemente da existência de uma
compatibilidade aparente entre a movimentação financeira do contribuinte e os
rendimentos por ele recebidos/declarados. Se o contribuinte não comprova que
os rendimentos por ele percebidos foram convertidos nos depósitos bancários
objetos de análise pelo Fisco, a presunção relativa de omissão de rendimentos
não fica afastada, não se admitindo que a comprovação dos lançamentos seja
feita de forma genérica, tal como pretendido pelo notificado no caso ora em
análise.
Ou seja, da mesma forma como os créditos foram individualizados pela
autoridade fiscal (fls 200/223), caberia ao contribuinte realizar a devida
vinculação, igualmente individualizada por depósito e com a documentação
pertinente a cada um deles, que demonstrasse de forma inequívoca a que título
os créditos foram efetuados nas suas contas correntes conjuntas, com
coincidência de datas e valores, consoante se observa do caput do § 3°, do artigo
42, da Lei no 9.430/96, antes transcrito, vinculação esta que não ocorreu em
nenhum momento quer, da ação fiscal, quer de sua impugnação administrativa.
O ônus dessa prova, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o
contribuinte, nos termos previstos na legislação, sob pena de arcar com o peso da
presunção estabelecida na legislação tributária. Assim, novamente, uma vez não
comprovada a origem dos recursos creditados nas contas bancárias do
interessado, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, materializou-se a
presunção legal formulada de omissão de receitas e, portanto, restaram
caracterizadas as aquisições de rendas omitidas da tributação, fato gerador do
Imposto de Renda descrito no art. 43 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista que o contribuinte deixou de fornecer os documentos que
comprovariam a origem dos recursos dos depósitos efetuados em suas contas-
correntes bancárias conjuntas no período analisado, corretamente a autoridade
administrativa procedeu à lavratura do presente Auto de Infração. Quanto à
solicitação de que fosse realizada nova diligência para a obtenção dos
documentos fiscais não recebidos relativamente aos ofícios anexados às fls
519/530, não obstante o contribuinte já ter concordado com a infração relativa à
omissão de rendimentos da atividade rural, com relação à infração de omissão de
rendimentos de depósitos bancários de origem não identificada, é de se ressaltar
que já constam nos autos todos os elementos necessários e suficientes à livre
convicção do julgador para a análise/decisão do presente processo administrativo,
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721804/2014-90
11
em estrita consonância com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, que regulou o Processo Administrativo Fiscal (PAF), abaixo transcrito, sendo
considerada absolutamente despicienda a realização da diligência solicitada pelo
autuado em sua peça defensiva :
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/1993)
É oportuno, ainda, salientar que caberia ao interessado juntar, quando da
apresentação da impugnação, momento propício para contraditar, as provas
necessárias à comprovação de suas alegações, a teor do que dispõem os art. 15 e
16 do Decreto no 70.235/1972 abaixo transcrito, fato este não ocorrido no caso
ora em análise:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação,
remanescendo o saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 2.249.267,76,
acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.
Já em relação ao pedido de diligência ou perícia, cumpre destacar que, quando o
tema se resume ou versa apenas acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos
ordinariamente compreendidos na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à
solução da controvérsia. A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o
fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Ainda, a prova pericial não integra o rol
dos direitos subjetivos do autuado, destinando-se à formação da convicção do julgador, podendo
este determiná-la de ofício, caso sejam imprescindíveis ao adequado julgamento do lançamento,
ou negá-la, se entender desnecessária.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721804/2014-90
12
A autoridade julgadora é, portanto, livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de
defesa.
Há que se registrar que a pretendida perícia não pode substituir a produção de
prova material/documental a cargo do Recorrente. E se as informações desejadas são julgadas
necessárias pela defesa, deveriam ter sido por ela providenciadas no trintídio que a legislação
tributária lhe garante para elaboração de sua defesa mediante impugnação do lançamento, nos
termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e alterações.
Tal posição, inclusive, está consolidada na jurisprudência administrativa, por meio
da Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Deste modo, entendo que não houve qualquer cerceamento do direito de defesa do
Recorrente, ao não conhecer do pedido de perícia formulado em discordância com as prescrições
legais.
Com efeito, a perícia não pode substituir a obrigação do contribuinte de apresentar
provas robustas. O Fisco já procedeu à análise das provas apresentadas, verificando a insuficiência
para afastar a presunção legal de omissão de receitas. Desse modo, a negativa de perícia não
representa violação ao contraditório e à ampla defesa, mas sim o cumprimento das diretrizes
legais que atribuem ao contribuinte o dever de justificar sua movimentação financeira.
O recorrente alega que os valores depositados decorrem de sua atividade rural. No
entanto, a análise dos autos evidencia que a movimentação bancária não foi devidamente
informada na Declaração de Ajuste Anual do IRPF. Além disso, as notas fiscais apresentadas não
são suficientes para justificar a totalidade dos depósitos identificados, e o recorrente não
demonstrou a origem dos recursos utilizados para aquisição de bens e produtos agrícolas,
tampouco comprovou o pagamento dos respectivos tributos.
O simples fato de exercer atividade rural não exime o contribuinte da obrigação de
comprovar a origem de seus rendimentos, especialmente diante de depósitos bancários
incompatíveis com as receitas informadas à Receita Federal. Além disso, a presunção legal de
omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96 é aplicável independentemente da
origem da atividade exercida pelo contribuinte, pois a ausência de comprovação idônea dos
depósitos enseja sua tributação como renda omitida.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721804/2014-90
13
O recorrente argumenta que a decisão da DRJ violou o princípio da verdade
material, pois não considerou os elementos probatórios apresentados. Entretanto, a verdade
material não pode ser invocada para afastar obrigações probatórias que competem ao próprio
contribuinte. A administração tributária tem o dever de analisar os elementos trazidos aos autos,
mas não está vinculada a aceitar alegações que não sejam acompanhadas de comprovação
documental idônea.
A decisão impugnada observou todos os documentos apresentados pelo recorrente,
concluindo que os registros contábeis não são compatíveis com as movimentações financeiras
declaradas. Além do mais, a documentação fiscal é insuficiente para justificar os valores
depositados, e a presunção de omissão de receitas permanece válida, pois o contribuinte não
afastou a presunção legal de acréscimo patrimonial não declarado.
O formalismo moderado não se confunde com a ausência de requisitos formais na
comprovação das operações tributárias. No caso concreto, a exigência de prova documental é
essencial para validar a origem dos recursos e não representa excesso formalista por parte da
Receita Federal.
Importe ressaltar, que a documentação apresentada pelo recorrente em sede de
recurso voluntário não possui o condão de modificar o entendimento firmado no acórdão da DRJ.
Embora o recorrente tenha anexado notas fiscais, planilhas financeiras e outros documentos,
verifica-se que tais elementos não são suficientes para demonstrar a origem idônea dos valores
depositados em sua conta bancária.
Como já analisado na decisão recorrida, a mera apresentação de documentos sem
nexo direto e inequívoco com os créditos questionados não afasta a presunção legal de omissão
de receitas prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996. Além disso, as provas trazidas não guardam
correlação exata com os valores depositados, tampouco demonstram que os montantes decorrem
efetivamente das atividades comerciais alegadas pelo contribuinte.
Ressalte-se que o simples fato de o recorrente exercer atividades no setor
agropecuário e intermediar a venda de veículos rurais não exime a obrigação de comprovar
documentalmente a origem dos valores movimentados. As notas fiscais apresentadas não cobrem
a totalidade dos depósitos analisados, tampouco há comprovação de que os créditos bancários
correspondem a transações comerciais regulares e devidamente tributadas. O fisco analisou
detalhadamente a documentação acostada e concluiu que não há elementos que afastem a
presunção de acréscimo patrimonial não justificado.
Dessa forma, a documentação apresentada em sede recursal não altera o mérito da
autuação, restando mantida a exigência fiscal nos termos da legislação vigente.
O recorrente sustenta ainda, que houve cobrança concomitante da multa de ofício
e da multa isolada, o que configuraria bis in idem. No entanto, a multa isolada aplicada não
decorre do mesmo fato gerador da multa de ofício, sendo plenamente legítima. Nesse contexto, a
Súmula CARF no 105 dispõe que:
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.610 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721804/2014-90
14
"A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/1996, não pode ser exigida
ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício."
No presente caso, a multa de ofício se refere ao imposto apurado e não pago no
ajuste anual, enquanto a multa isolada decorre do não recolhimento das estimativas mensais ao
longo do exercício. O critério da consunção não se aplica, pois as infrações são distintas e possuem
fatos geradores autônomos. Ademais, a jurisprudência citada pelo recorrente não é vinculante
para este caso, pois trata de hipóteses em que há identidade plena entre as bases de cálculo das
multas, o que não ocorre no presente caso. Portanto, a penalidade imposta observa os ditames
legais e deve ser mantida.
Ante o exposto, verifica-se que não há qualquer fundamento jurídico que justifique
a reforma do acórdão da DRJ. O recorrente não apresentou comprovação idônea dos valores
creditados em sua conta bancária e não afastou a presunção legal de omissão de receitas.
Adicionalmente, o pedido de perícia técnica deve ser indeferido, pois não há fato
controverso a ser esclarecido por meio de diligência. A alegação de que os depósitos decorrem de
atividade rural não encontra respaldo documental suficiente. O princípio da verdade material foi
observado, e a decisão da DRJ está devidamente fundamentada. Por fim, a aplicação da multa
isolada é legítima e não configura bis in idem.
Portanto, o recurso voluntário deve ser improvido, mantendo-se íntegra a decisão
recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 618
DF CARF MF
Original